Tribunal: TJMT
Processo: 1024520-29.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1024520-29.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: ESPÓLIO DE VALDEMIRO GUENO
AGRAVADO: JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE
Vistos etc.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por ESPÓLIO DE VALDEMIRO GUENO contra o JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE referente aos autos de Arrolamento Sumário no 0007562-15.2013.8.11.0037 cód. 124996 - da 1a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, em que se designou audiência de conciliação e determinou consultas via Renajud e Bacenjud.
Aduz o agravante que foi designada audiência de conciliação tendo sido relacionado credores que não procederam com a habilitação, bem como credores de herdeiros, que não possuem liame com o falecido Valdemiro Gueno.
Defende que apresentou sim as primeiras declarações nos autos, de maneira que não deve prosperar o alegado pela magistrada, de ausência da realização do ato.
Sustenta que herdeiros e credores jamais manifestaram desconformidade com os bens que compõem o monte-mor, não havendo suspeita de ocultação e sonegação de bens, de modo que não deve ser mantida a realização de consultas via BacenJud e Renajud.
Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, ante a já designada audiência para o dia 26/11/2020 e, ao final, que o recurso seja provido, reformando-se a decisão agravada, com revogação da audiência, que se aprecie as primeiras declarações juntadas (id. 67489964).
É a síntese.
Decido.
Nos termos do art. 300 do CPC/2015, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
O art. 1.015, inciso I, do mesmo diploma legal também dispõe que, recebido o agravo de instrumento, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
Eis os termos da decisão agravada:
“Vistos etc.
Verifico que o inventariante se opôs à realização de tentativa de conciliação nos presentes autos tendo em vista, em suma, a ausência de ações específicas de habilitação de crédito.
Registro que inobstante a inexistência de ações específicas, não há como ignorar as petições juntadas no processo (Pedro Hermes Locatelli, fls. 31/32; Gilmar Jesus Custódio, fls. 40/41; Pólen Comércio e Representações, fl. 62/63; Valtezar Dalla Corte, fls. 134, bem como os demais elencados nas fls. 130/131).
De outro lado, é dever dessa juíza estimular os métodos de solução consensual de conflitos (art. 3o, § 3o, do CPC). Atreladas ao presente feito já se encontram duas habilitações de crédito (Du Pont do Brasil S/A, cód. 237315 e Primavera Factoring Fomento Mercantil Ltda, cód. 239632), cujas pretensões poderiam ser debatidas no ato e, eventualmente, resolvidas.
Além disso, consta no presente feito uma penhora no rosto dos autos, determinada pela 3a Vara Cível dessa comarca, nos autos cód. 71576, para a qual poderia haver um acordo de satisfação.
Ao lado disso, anoto que, havendo a composição em audiência com relação aos supostos credores que peticionaram no processo de arrolamento, poderiam ser evitadas novas demandas de habilitação de crédito, evitando-se o já abarrotado sistema Judiciário.
Registro, ainda, que apesar do inventariante defender que as dívidas superam em muito o patrimônio do espólio, compete aos credores a fiscalização dessa situação com a eventual denunciação de bens de propriedade do de cujus e que não tenham sido arrolados.
Nesse contexto, a audiência não é somente uma oportunidade favorável aos supostos credores, mas como uma aos herdeiros, vez que com a resolução das dívidas, resolve-se o processo sucessório que já tramita há seis anos.
Mantenho o entendimento de que a presente demanda carece de uma audiência presidida pessoalmente por essa magistrada com a finalidade de envidar pessoalmente os esforços necessários ao andamento ao feito, face ao interesse público e das Fazendas Públicas no processo sucessório e observando que o processo já tramita há quase sete anos sem que tenha o inventariante apresentado as primeiras declarações.
Assim, com a urgência que o caso requer, designo videoaudiência pra o dia 26/11/2020 às 13h00min. Intimem-se, conforme já determinado na f. 144, bem como para que as partes para fornecerem, até cinco dias antes da videoaudiência, email e telefone para contato e cientifiquem-se de que será necessário o uso de aparelho eletrônico com câmera, microfone e acesso à internet wifi.
Para cooperar com o andamento do processo sucessório, cuja finalidade precípua é angariar os bens e arrolar os débitos do espólio para, em seguida, quitar as dívidas e, por fim, realizar a partilha dos bens e direitos remanescentes do falecido, determino que se oficie à empresa Massey Fergusson Administradora de Consórcios Ltda (f. 104 e 106), a fim de que efetue o depósito judicial do valor do crédito de Valdemiro Gueno, referente à cota 112/50 do Grupo 0331, no prazo de dez dias.
Sem prejuízo disso, procedo à consulta:
1.de valores eventualmente existentes em nome do de cujus perante instituições bancárias por meio do sistema Bacenjud, transferindo os valores eventualmente encontrados para a Conta Única;
2.de veículos registrados perante o órgão competente, por meio do sistema Renajud.”
Acerca da realização da audiência, é fato o poder do juiz de primeiro grau em insistir pela sua realização, já que se trata de meio de solução amigável de conflitos judiciais, como o presente, em que se tem vários credores do espólio e pouco passivo, até o momento.
A audiência, de certo modo, apenas não é realizada se ambas as partes não concordarem com a sua realização. A insurgência de uma parte não desautoriza a realização.
Entretanto, prudente que os presentes na audiência sejam os credores do espólio, e não de seus herdeiros, já que neste feito o objeto é apenas o monte-mor do falecido. Sabe-se da possibilidade de, futuramente, restando eventual ativo e sendo dividido ao herdeiro, poder ser utilizado ao pagamento dos credores. Mas, no presente momento, prudente a preferência dos credores do espólio.
Entendo a insurgência da agravante, ademais, em relação ao fato de que alguns dos credores do espólio não realizaram o devido trâmite de habilitação dos créditos, seguindo o teor do art. 642 do CPC, que, inclusive, destaca no §1o, que a autuação será feita em apenso aos autos principais
“Art. 642 [...] § 1o A petição, acompanhada de prova literal da dívida, será distribuída por dependência e autuada em apenso aos autos do processo de inventário.”
Porém, fato é que o interesse dos credores é manifesto, diante da apresentação de dívidas do espólio nos autos principais, sendo certo que, até antes da partilha, ainda não realizada, podem requerer a habilitação nos autos:
“Art. 642. Antes da partilha, poderão os credores do espólio requerer ao juízo do inventário o pagamento das dívidas vencidas e exigíveis”.
Acerca das pesquisas via Renajud e Bacenjud, também não entendo necessárias no momento, a considerar que nenhum dos credores impugnou o ativo exibido pelo espólio, além do que, ao contrário do fundamentado na decisão agravada, houve sim apresentação das primeiras declarações, conforme se depreende do documento de id. 67489990. Em sendo verificada eventual ocultação de patrimônio, nada impede de a medida ser deferida.
Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE O EFEITO SUSPENSIVO, e determino apenas a realização da audiência com os credores do espólio, suspendendo a possibilidade de presença de credores dos herdeiros e as pesquisas via Renajud e Bacenjud.
Oficie-se o juízo de primeiro grau para ciência da decisão e para que preste informações.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora